Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-35.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos aparelhos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002732-35.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
2
VOTO No
: 51485e
APEL. No
: 1002732-35.2018.8.26.0024
COMARCA : ANRADINA
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDO.
: SANTANDER SEGUROS S/A
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO
DE
TENSÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão
da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um
raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica),
todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta
a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou
seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a
que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se
desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos
causados aos aparelhos.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 323/327, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação regressiva ajuizada por Santander Seguros S/A contra Elektro Redes S/A
para condenar a ré no pagamento de R$ 6.048,40, com correção monetária desde o
desembolso, acrescido de 1% de juros de mora ao mês da citação. Honorários advocatícios
em favor da autora foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida sustentando inexistir nexo causal
entre seus serviços e os danos, especialmente porque o documento denominado como
laudo técnico não elucidaria como teria chegado à conclusão de que a queima dos
aparelhos dos segurados teria decorrente de suposta tensão de energia elétrica, sendo
possível que decorresse de defeitos internos na rede dos consumidores; caber ressarcimento
com base na Resolução 414/2010 da ANEEL; que a condenação se deu com base
em meras suposições; que ao se desfazer dos equipamentos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
3
seguradora impediu que a ré a realização de testes, violando o
contraditório; inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico
que atende a única consumidora na citada data. Pugna, enfim, pela reforma do
julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelada, narrou ter ressarcido danos a aparelhos
eletroeletrônicos de seus segurados Solange Soares dos Santos; Maria Valdete Bianchini e
Rodrigo Rocha Barbosa do Nascimento, nas datas de 7.2.2014, 26.9.2014 e 20.4.2015.
De acordo com os documentos de fls. 73/136 (apólices, aviso de
sinistro e laudos técnicos) houve oscilação no fornecimento de energia na rede da ré, fato
que acarretou dano a diversos equipamentos dos segurados.
Com a comunicação dos fatos à seguradora houve minucioso
processo de regulação do sinistro, findo o qual ela indenizou os segurados (fls. 93, 117 e
132). Com isso, ter-se-ia sub-rogado nos direitos dos consumidores.
Diante disso, voltou-se a seguradora contra a companhia de energia
elétrica, buscando ressarcimento.
A inicial, como visto, foi instruída, além de outros documentos, com
os contratos de seguro, registros de sinistro, laudos técnicos, comprovação de pagamento
pelos danos ocorridos.
Desta forma, temos que a autora produziu provas suficientes acerca
do direito de ressarcimento, não havendo necessidade de perícia ou oitiva de testemunhas.
Pois bem, tenho que, via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade. Mas não em
hipóteses como a que ora se aprecia. Isso porque, no ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação
de serviços. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato
inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou
adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
4
desincumbiu.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), em seu artigo 6o, prevê que “toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”.
No § 1o , define “serviço adequado”, com sendo “o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da má-prestação
desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço jurídico pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria do risco do
negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na prestação dos
serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código Civil, que reza
que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo” (art. 927) e “...independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem” (parágrafo único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade desenvolvida pela ré
resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em que acarreta riscos patrimoniais a
terceiros. Riscos estes inerentes ao negócio que desenvolve, impedindo, desse modo, que
se alce um episódio como o que ora se aprecia, à categoria de imprevisível ou mesmo
inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
5
sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
equipamentos do segurado. Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF e 14, do CDC.
Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público. Concessionária
que não se desincumbiu do ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14. §3o do CDC). Dever de indenizar da Concessionária reconhecido.
Sentença mantida. Recurso improvido.(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)
“AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de empresa segurada em razão de
sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento
de danos por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite
Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada Dever de prevenção de danos
por parte da concessionária reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de regulação de sinistro que não
integra a obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso adesivo desprovidos”
(TJ/SP, Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, j. em 30.06.2015).
“Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica. Danificados
equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou
força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da
ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao
ressarcimento.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJ/SP
Apelação
1005256-39.2016.8.26.0100, 1a Câmara Direito Privado Relator Des. Claudio Godoy, j.
13.07.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
6
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito da segurada visando ressarcimento de valor pago sobre sinistro envolvendo danos
em equipamentos elétricos por oscilação de energia - Hipótese dos autos em que a
seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, pretendendo o reembolso dos valores
pagos, dirigiu suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora
de energia Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da ré. ÔNUS DA
PROVA - SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito da
segurada Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica Especialmente para o
caso em apreço, o ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC - Contudo não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao
réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 Sentença mantida, pelos seus próprios
fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica. Danificados
equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou
força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da
ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao
ressarcimento. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA Documento que comprova os
danos em parte dos equipamentos juntados aos autos em sede recursal Preclusão Recurso
não
provido.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
(TJSP;
Apelação
no
1106027-59.2015.8.26.0100, Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/09/2016).
Ainda que a seguradora não seja consumidora, as pessoas seguradas
podem ser assim classificadas.
Houve realização de perícia nos aparelhos, porquanto não haveria
pagamento do seguro sem prova concreta da causa do dano. E, nos laudos produzidos, nada
indicava defeito na instalação elétrica interna dos segurados.
No mais, não cabe limitar o valor do ressarcimento aos termos da
Resolução no 414/2010, da ANEEL, porquanto a indenização precisa ser integral,
consoante normas protetivas do consumidor. Demonstrado o dano, o nexo de causalidade e
o pagamento da indenização, cumpre à concessionária de energia, cuja prestação de
serviços denotou defeitos, ressarcir a empresa seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002732-35.2018.8.26.0024 -Voto no 51485e
7
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator